Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718788-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE SOUZA D E S P A C H O A parte Agravada não foi citada na origem porque a decisão agravada determinou sua exclusão do feito antes da citação. Assim, o julgamento do presente recurso sem a sua intimação não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau caso ingresse no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator